Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO APLICÁVEL. VALOR DO BEM. REITERAÇÃO DELITIVA. PENA NO MÍNIMO. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) absolvição por insuficiência de provas do dolo de receptar; (ii) absolvição por atipicidade da conduta; (iii) fixação da pena no mínimo legal; e (iv) estabelecimento do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação o dolo é aferido pelo contexto do evento criminoso, que demonstra o elemento subjetivo do tipo. Na espécie, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao apelante, principalmente em razão dele ter sido preso em flagrante na posse de um aparelho celular que se comprovou ser produto de crime anterior, e a Defesa Técnica não logrou êxito em apresentar prova das alegações do acusado acerca do contexto em que teria ocorrido o recebimento do aparelho celular, ônus que efetivamente lhe cabia, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Embora o delito não tenha provocado danos efetivamente nefastos para a ordem social e o ato não tenha sido praticado com violência, na hipótese, não se pode afirmar que houve reduzido grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o valor do bem subtraído é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do fato, bem como que o ora apelante já incidiu outras vezes na prática de delitos patrimoniais.
5. Presentes duas ou mais condenações anteriores, é possível a utilização de um registro para configurar os maus antecedentes e certidão diversa analisada na segunda fase da dosimetria como a agravante da reincidência.
6. Em que pese a reprimenda de reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria em se fixar o regime aberto, no caso, o réu é reincidente e possui uma circunstância judicial negativa (antecedentes), razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.